Tribunal: STF
Processo: RE 177585
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL  EM RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. LEI
MUNICIPAL  Nº 10.096/96, QUE VEDA  A CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS EM ZONA
ESTRITAMENTE  RESIDENCIAL  E  NAS  ÁREAS  DE  MANANCIAL.  ALEGAÇÃO DE
DIREITO  ADQUIRIDO,  VEZ  QUE  CONCEDIDO  O  ALVARÁ  DE  CONSTRUÇÃO E
INICIADAS  AS OBRAS. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA À LUZ DAS PROVAS CARREADAS
PARA OS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA 279.
          1.  Decisão  que,  à   vista  das  provas,  entendeu  estar
comprovado  que, quando editada a Lei nº 10.096/86, não havia nenhuma
implantação  do cemitério  local, nem  início das  obras, e refutou a
alegação  de  existência  de  direito  adquirido  com  fundamento  na
expedição  do alvará  de construção.  Para se perquirir se as obras de
implantação  do cemitério  estavam em  curso ou  não, anteriormente à
edição  da lei municipal  impugnada, e daí concluir-se pela aplicação
retroativa  da norma, implicaria no revolvimento da matéria fática, o
que é inadmissível em sede extraordinária.
          2.  Não   há   como  "valorizar   juridicamente"  as  provas
constantes dos autos sem, antes, reapreciá -las.
          Agravo regimental improvido.